Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA GARANTIDA. CESSÃO E SUB-ROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO DO CONDOMÍNIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente se mostra necessária caso haja fundada dúvida acerca da validade da representação em juízo, situação que não ocorre nos presentes autos. Além disso, a ausência de notificação dos devedores acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Contudo, a apresentação de comprovantes de que o condomínio recebeu os valores estipulados no contrato de cessão de crédito é essencial para a cobrança judicial dos débitos alegadamente cedidos.
2. A apelante – empresa de cobrança – não pode promover execução em nome próprio, já que não é a titular do crédito e o contrato de prestação de serviço de cobrança de dívidas condominiais não se confunde com cessão ou sub-rogação.
3. Não atendido o comando judicial de emenda em sua integralidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.